Tribunal: TJMT
Processo: 1004955-11.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004955-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Medidas de Segurança]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), GILVAN SILVA DE ASSUNCAO - CPF: 571.510.671-00 (AGRAVANTE), CIMONE FONSECA DA SILVA - CPF: 016.003.841-37 (ADVOGADO), LUZIA MARTINS BARBOSA - CPF: 777.021.581-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LUZIA MARTINS BARBOSA - CPF: 777.021.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INJÚRIA E DANO EMOCIONAL - MEDIDAS PROTETIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - DEFERIMENTO APÓS REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E TEMOR APRESENTADO PELA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÕES DO TJMT - NECESSIDADE DE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - PREVALÊNCIA SOBRE AS LIBERDADES INDIVIDUAIS DO AGRESSOR - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ possui entendimento de que o risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC n 41.826/BA; STJ, RHC n. 92.825/MT).

“
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima aliada aos demais indícios são elementos de convicção suficientes para o deferimento de medidas protetivas
” (TJMT, N.U 0002768-87.2019.8.11.0053).

A necessidade de garantir sua integridade física e psicológica prevalece sobre “
determinadas liberdades individuais do agressor, como, por exemplo, a necessidade de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06), ou, ainda, a proibição de determinadas condutas, entre as quais a frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06)
” (Qual o tempo de duração das medidas protetivas de urgência? - Disponível em: https://emidiovictor.jusbrasil.com.br/artigos/1346012061/qual-o-tempo-de-duracao-das-medidas-protetivas-de-urgencia).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004955-11.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: GILVAN SILVA DE ASSUNÇÃO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por GILVAN SILVA DE ASSUNÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 1º grau N.U 1003579-58.2022.8.11.0042), que deferiu medidas protetivas em favor de Luzia Martins Barbosa de Assunção, pelo cometimento, em tese, de injúria e violência psicológica contra a mulher – arts. 140, § 2º e 147-B, ambos do CP – (www.tjmt.jus.br).

O agravante sustenta que inexistem
“mínimos indícios de provas testemunhal, documental ou até mesmo laudo de corpo de delito”.

Requer provimento para que “
sejam revogadas as medidas protetivas
”.

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Pedro Sakamoto, em plantão judicial (ID 121692985).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender que “
demonstrada nos autos a inviabilidade da vida em comum do casal, o afastamento temporário do paciente da residência é medida que se faz necessária para a proteção da integridade física, psicológica e moral da vítima
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 126643151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.3.2022, o Juízo singular deferiu as medidas protetivas de urgência para preservar a integridade física e psicológica da vítima, mediante os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de Pedido de Providências Protetivas formulado por LUIZA MARTINS BARBOSA DE ASSUNCAO, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de GILVAN SILVA DE ASSUNÇÃO, seu ex-companheiro, sustentando, em resumo, que foi vítima de violência doméstica praticada pelo representado, consubstanciada nos crimes de VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, INJÚRIA E INJÚRIA REAL. [...]

No caso dos autos, por meio da análise do Boletim de Ocorrência, verifico, a prima facie, nessa fase de cognição não exauriente, que se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a mulher, amoldando-se o fato ao preceptivo do art. 5º da Lei n. 11.340/06, restando, portanto, demonstrado o fumus boni iuris.

Importante asseverar que em sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e inc. V, da Lei n. 11.340/06. Nesse sentido: [...]

Quanto ao risco de dano (periculum in mora), verifico que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o deferimento do pedido com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas investidas do agressor, justificando-se, portanto, a urgência na concessão das medidas colimadas. [...]

Desta forma, restam demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, conheço do expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, aplicando as seguintes medidas protetivas:

AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).

DEFIRO o pedido de Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher), devendo a vítima baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone e buscar o código na delegacia onde solicitou as medias, no site ou no seu e-mail cadastrado, para desta forma, ativar o botão do pânico em seu celular pelo prazo de 6 (seis) meses
. [...].” (Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito - ID 121694478)

Pois bem.

As medidas protetivas de urgência foram deferidas pelo juiz da causa após registro de boletim de ocorrência pela vítima Luzia Martins Barbosa de Assunção, a qual narrou que o agravante “
bebeu e começou a dizer na frente dos filhos e neta da comunicante: ‘você é uma vagabunda, biscate, rapariga, prostituta’; [...] falou para o filho mais velho da comunicante: ‘pega a cara da sua mãe e esfrega no chão, bate nela!’ [...]
”; sendo que “
em decorrências das agressões sofridas, a vítima veio a desenvolver a doença de depressão e ansiedade
” (PJe 1º grau N.U 1003579-58.2022.8.11.0042).

Em decorrência desses fatos, Cley Celestino Batista [delegado de Polícia] instaurou inquérito policial pelo cometimento, em tese, de injúria e dano emocional – arts. 140, § 2º e 147-B, ambos do CP – (PJE nº 1011069-34.2022.8.11.0042), o qual fora relatado e remetido ao Ministério Público em 29.7.2022.

Atente-se que Emerson Martins de Assunção [filho do agravante e da vítima] confirmou “
ter presenciado todas as agressões verbais da parte do suspeito para com a vítima
” e que “
o suspeito pediu para que a testemunha e o seu irmão de menor bater na vítima, mas que ambos se negaram a fazer isso
” (PJE nº 1011069-34.2022.8.11.0042).

O c. STJ possui entendimento de que o risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC n 41.826/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 21.5.2015; STJ, RHC n. 92.825/MT - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2018).

Em casos semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima aliada aos demais indícios são elementos de convicção suficientes para o deferimento de medidas protetivas
” (TJMT, N.U 0002768-87.2019.8.11.0053 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23/08/2021).

“
Inviável a revogação das medidas protetivas enquanto estas ainda se mostram necessárias, sobretudo diante da ausência de modificação do contexto fático
” (N.U 0043361-94.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.2.2022)

Por fim, reconhece-se que a necessidade de garantir sua integridade física e psicológica prevalece sobre “
determinadas liberdades individuais do agressor, como, por exemplo, a necessidade de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06), ou, ainda, a proibição de determinadas condutas, entre as quais a frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06)
” (Qual o tempo de duração das medidas protetivas de urgência? – Disponível em: https://emidiovictor.jusbrasil.com.br/artigos/1346012061/qual-o-tempo-de-duracao-das-medidas-protetivas-de-urgencia - acesso em 21.7.2022).

Assim sendo, a pretensão revogatória mostra-se improcedente, ao menos, até oportuna reapreciação do juiz da causa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022